Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em decorrência da inércia da parte autora em atender à determinação de emenda da petição inicial, consubstanciada na comprovação de solicitação administrativa dos documentos pleiteados na ação de produção antecipada de provas ajuizada contra instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o juiz determina a emenda da petição inicial para comprovação de que houve prévio requerimento administrativo dos documentos bancários pretendidos na via judicial, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo 648/STJ, mas a parte autora permanece inerte, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, na forma dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.